Tribunal: TJSP
Processo: 0024230-44.2008.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Decisões que indeferiram a repetição de prova pericial e a substituição de testemunha. Manutenção. Hipótese em que o laudo técnico do IMESC, impugnado genericamente, é realizado de maneira imparcial, e eventual descontentamento quanto a este documento, não manifesta a parcialidade do trabalho e nem coloca o profissional sob suspeita de ter interesse na solução do litígio.

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Decisões que indeferiram a repetição de prova pericial e a substituição de testemunha. Manutenção. Hipótese em que o laudo técnico do IMESC, impugnado genericamente, é realizado de maneira imparcial, e eventual descontentamento quanto a este documento, não manifesta a parcialidade do trabalho e nem coloca o profissional sob suspeita de ter interesse na solução do litígio. Inviabilidade de substituição de testemunha, haja vista que não foi justificada a impossibilidade de comparecimento da pessoa inicialmente arrolada, conforme o disposto no artigo 408 do CPC/1973 (atual artigo 451 do CPC/2015). Agravo retido a que se nega provimento.

APELAÇÃO. Ação indenizatória fundada em erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, menor. Alegação de que dirigiu-se ao nosocômio por apresentar problemas pulmonares (pneumonia e água no pulmão) e que, pelo mau atendimento prestado consistente em passagem de cateter percutâneo que causou coágulo, teve a perna amputada e poderá ter alguns dedos da mão extirpados, devido à imperícia médica. Prova pericial conclusiva no sentido de que não foram encontrados nos autos elementos médico-periciais objetivos de má prática médica, sendo as complicações vasculares inerentes ao quadro clínico grave da pericianda e aos procedimentos invasivos necessários para estes casos. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.